Tribunal: TJBA
Processo: 8066769-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066769-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: CLARICE GOMES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS ARTIGOS 421 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade de cobrança de coparticipação referente a internação hospitalar e procedimento cirúrgico de beneficiária idosa.

II. Questão em discussão

2.
A embargante alega a existência de omissão no acórdão, por supostamente não ter analisado a controvérsia sob a ótica dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, que tratam da liberdade contratual, da função social do contrato e da presunção de paridade nas relações contratuais civis e empresariais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou exaustivamente a questão controvertida, fundamentando a manutenção da decisão de primeiro grau na violação aparente do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e na proteção da confiança legítima da beneficiária, criada ao longo de mais de duas décadas de relação contratual, durante as quais não houve cobrança de coparticipação em internações.

3.
A análise sob a ótica da boa-fé objetiva engloba a função social do contrato e os limites da autonomia privada, não havendo omissão quanto à aplicação dos artigos 421 e 421-A do Código Civil. O julgado ponderou os interesses em conflito e concluiu, em cognição sumária, pela prevalência da proteção à parte vulnerável e da estabilidade das relações jurídicas de longa duração.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão da embargante, ao insistir na tese de legalidade das cobranças com base em seu estatuto e em deliberações internas, configura mero intuito de reverter a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inviável por esta via processual.

5.
Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A análise de controvérsia contratual à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) abrange a discussão sobre a função social do contrato e a autonomia das partes (arts. 421 e 421-A do CC), não configurando omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente fundamentada.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8066769-62.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante,
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB,
e Embargado,
CLARICE GOMES SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça